Tribunal: TCU
Processo: 017.018/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8386/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.018/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula da Rocha Ferreira (XXX.314.837-XX); Elze dos Santos Vargas (XXX.189.027-XX); Janaina Conceicao Macena da Silva (XXX.578.037-XX); Jaqueline Conceicao Macena da Silva (XXX.121.127-XX); Maria Aparecida Ferreira dos Santos (XXX.361.397-XX); Maria Jose Pedro Bezerra (XXX.133.517-XX); Martha Moreira Cordeiro (XXX.743.937-XX); Rosangela da Rocha Ferreira (XXX.564.767-XX); Sonia Shirley Ferreira dos Santos (XXX.870.347-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.